Tribunal: TJDFT
Processo: 0732290-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732290-23.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MERU VIAGENS EIRELI - EPP, JOSE MAURICIO PIRES GOMES, GABRIEL SEVERO PEREIRA GOMES, CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA EMBARGADO: CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA, JOSE MAURICIO PIRES GOMES, MERU VIAGENS EIRELI - EPP, GABRIEL SEVERO PEREIRA GOMES D E S P A C H O Cuida-se de recursos de embargos de declaração (ID 74803768 e ID 75110827) opostos contra o acórdão de ID 74716019 proferido em apelação, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERMEDIAÇÃO EM VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. FATURAS UNILATERALMENTE CONFECCIONADAS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelos Réus contra sentença proferida em ação de cobrança, julgada procedente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em analisar se há prova da emissão de passagens aéreas pelo Réu na plataforma eletrônica da Autora. III. Razões de decidir 3. Está comprovada nos autos a relação jurídica entre as partes, na qual, de um lado, há a empresa intermediadora de venda de passagens e, de outro, a agência de viagens que, por meio de “login” e senha, efetua diretamente a emissão de bilhetes aéreos na plataforma da intermediadora. 4. Para a cobrança de bilhetes aéreos atribuídos à agência de viagens, não é suficiente a prova da relação de parceria, devendo ser comprovada a efetiva emissão das passagens, ônus este de incumbência da Autora, na forma do art. 373, I, do CPC. 5. Uma vez que a Autora não se desincumbiu do ônus de provar que o Réu emitiu os bilhetes discriminados nas faturas, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a ação de cobrança. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “Para subsidiar a pretensão de cobrança de passagens aéreas, é necessária a prova de que houve a efetiva emissão dos bilhetes, ônus este que não é satisfeito mediante a apresentação de documentos unilateralmente produzidos”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373. Os Réus embargam, alegando que (ID 74803768): 1) no acórdão, foi provido o apelo dos Réus, com a inversão do ônus da sucumbência, sendo que na sentença os honorários foram fixados com base no valor da condenação, a qual deixou de existir com o provimento do recurso; 2) “é imperativo que seja sanada a omissão para determinar qual será a nova base de cálculo para a verba honorária, que, diante da improcedência da demanda, deve ser o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”. Requer que seja sanada a omissão, “estabelecendo como base de cálculo o valor atualizado da causa, mantendo-se o percentual originalmente fixado na sentença, em razão da inversão do ônus sucumbencial.”. O Autor embarga, alegando que (ID 75110827): 1) o acórdão embargado parte de uma premissa equivocada e contraditória, pois “Ao mesmo tempo em que reconhece a existência de uma relação jurídica de parceria para intermediação de venda de passagens (ID 74716019 - Pág. 4), na qual a agência de viagens Embargada possuía "login" e senha para emitir bilhetes diretamente na plataforma da consolidadora Embargante, o acórdão impõe a esta última o ônus de provar a efetiva emissão.”; 2) “Aqui reside a contradição: se a própria Embargada tinha o acesso e a autonomia para emitir os bilhetes, a prova da emissão torna-se um fato que está muito mais ao seu alcance do que ao da Embargante”; 3) “A decisão embargada, ao ignorar essa dinâmica, incorre em omissão por não aplicar a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, prevista no art. 374, 373, § 1o, do CPC”; 4) “Impor à Embargante a prova de um fato que é operacionalizado pela parte contrária é, na prática, exigir prova de fato negativo ou de dificílima produção, o que desequilibra a relação processual”; 5) aduz que o acórdão é “extra petita”, pois “A contestação e apelação dos Embargados fundamentou-se na tese de que as faturas eram unilaterais e que a cobrança da "Taxa DU" era indevida. O Acordão Embargado, por sua vez, fundamentou a improcedência na "ausência de comprovação de prestação dos serviços", matéria que, não foi o cerne da defesa ou do recurso”; 6) alega que há omissão sobre a força vinculante do contrato firmado entre as partes, em que estabelecido o modelo de negócio e a forma de faturamento; 7) “a decisão é obscura quanto à responsabilidade dos avalistas JOSÉ MAURÍCIO PIRES GOMES e GABRIEL SEVERO PEREIRA GOMES. O contrato é explícito sobre a responsabilidade solidária destes, que renunciaram ao benefício de ordem. A improcedência genérica da ação, sem um pronunciamento claro sobre a fiança, gera incerteza sobre o alcance da decisão em relação a eles, o que precisa ser esclarecido”; 8) pré-questiona normas. Requer: Ante o exposto, requer-se a Vossa Excelência o conhecimento e o PROVIMENTO dos presentes Embargos de Declaração para que, atribuindo-lhes efeitos infringentes, sejam sanados os vícios apontados: A OMISSÃO e a CONTRADIÇÃO quanto à distribuição do ônus da prova, para que se reconheça, com base na Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova art. 373, §1o, CPC, que cabia aos Embargados, e não à Embargante, o ônus de demonstrar a não emissão dos bilhetes, restabelecendo-se a procedência da ação; A OBSCURIDADE e a OMISSÃO quanto à responsabilidade dos avalistas e ao possível julgamento extra petita, para que se esclareça o alcance da decisão e, caso reconhecido o vício, seja declarada a nulidade do acórdão, proferindo-se novo julgamento adstrito aos limites do recurso de apelação. Contrarrazões dos Réus no ID 75203040. Requerem a aplicação da multa ao Autor prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. Tendo em vista que ambas as partes opuseram embargos declaratórios e apenas os Réus apresentaram contrarrazões, INTIME-SE o Autor para contrarrazões aos embargos dos Réus no ID 74803768. Brasília, 25 de agosto de 2025 16:05:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador